Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706368-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA AGRAVADO: JOCKEY CLUB DE BRASILIA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Iracema Maria Morão Moreira, na qualidade de terceira interessada, contra a decisão monocrática (Id 23885323) que deferiu o pedido da TERRACAP de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo de instrumento para revogar a decisão (Id 76355707, do processo de referência) proferida pelo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0008628-77.1998.8.07.0001, determinando o efetivo cumprimento da sentença. Contraminuta apresentada pela TERRACAP (Id 24723853). Em consulta processual no sistema do PJe, verifica-se que houve prolação de sentença nos autos dos embargos de terceiro, no dia 26.03.2021, cujo pronunciamento judicial exibe o seguinte dispositivo: (...) Assim, de todas as formas que se observe, não há como acolher o pedido dos embargantes, posto figurarem no imóvel como meros detentores, tanto que já houve a constatação de que o bem pertence ao patrimônio público. Desta forma, não há que se falar em irregularidade na reintegração de posse determinada no cumprimento de sentença 0008628-77.1998.8.07.0001, o qual deverá prosseguir até cumprimento da referida diligência. (...) À vista do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE TERCEIROS, resolvendo a demanda em seu mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Translade-se cópia para os autos principais. Em consequência, CONDENO os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em partes iguais entre os embargantes, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça deferida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Nesse sentido, o presente agravo de instrumento resta fulminado pela perda superveniente do objeto, uma vez que encerrada a controvérsia que deu origem a interposição do recurso. O exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença viola o princípio da unirrecorribilidade, porque a matéria tratada no agravo pode ser objeto de nova análise por ocasião de interposição de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu o feito. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III[1], do CPC. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 20 de abril de 2021, 14:55:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator